Tribunal: TJSP
Processo: 2243324-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor de valores somente é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba executada também possua natureza alimentar, porquanto a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015, em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também de natureza alimentar ou em relação a importâncias excedentes

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor de valores somente é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba executada também possua natureza alimentar, porquanto a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015, em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também de natureza alimentar ou em relação a importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais (§ 2o) – Descabida a "penhora do percentual de 30% da verba mensal percebida pelo Executado até o adimplemento total do débito exequendo", pois o débito exequendo é oriundo de parcelas de "termo de renegociação contratual e confissão de dívidas", em dívida que não possui caráter alimentar, sendo, a propósito, relevante salientar que não se cogita da exceção prevista no § 2o, do art. 833, do CPC/2015, no caso dos autos - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243324-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
PARQUE PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é agravado ADRIANO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243324-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36983
Agravo de Instrumento no 2243324-27.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba 3a Vara Cível
Agravante: Parque Paradiso Incorporações Spe Ltda
Agravado: Adriano dos Santos
EXECUÇÃO
Penhora e/ou o desconto em folha de
pagamento do devedor de valores somente é admitida, em
casos excepcionais, como na hipótese em que a verba
executada também possua natureza alimentar, porquanto a
absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV,
CPC/2015, em princípio, só pode ceder para a satisfação de
crédito também de natureza alimentar ou em relação a
importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais (§
2o) Descabida a “penhora do percentual de 30% da verba
mensal percebida pelo Executado até o adimplemento total
do débito exequendo”, pois o débito exequendo é oriundo de
parcelas de “termo de renegociação contratual e confissão
de dívidas”, em dívida que não possui caráter alimentar,
sendo, a propósito, relevante salientar que não se cogita da
exceção prevista no § 2o, do art. 833, do CPC/2015, no caso
dos autos - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 151 dos autos de origem, que indeferiu pedido de
penhora de 30% sobre valores recebidos a título de salário pela agravada.
A agravante sustenta a flexibilização da norma relativa
à impenhorabilidade de salários do devedor.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pela
agravante contra a agravada, lastreada em um “termo de renegociação contratual e
confissão de dívidas”, objetivando o recebimento do valor de R$35.673,08, para
julho de 2018.
A agravante requereu a “penhora do percentual de 30%
da verba mensal percebida pelo Executado até o adimplemento total do débito
exequendo” (fls. 150 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243324-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos (fls. 151 dos autos de origem):
“Vistos.
Fls. 147/150: Em que pese a existência de entendimento jurisprudencial
em sentido favorável ao requerido, filio-me a comento que entendo
inadmissível a penhora incidente sobre 30% dos rendimentos auferidos
pela devedora em sua conta bancária, dada a sua natureza alimentar da
verba e da expressa exclusão da sua penhorabilidade pela regra expressa
contida no art. 833, IV, do CPC, não se admitindo, por se tratar de norma
cogente, de ordem pública, sua mitigação.
Diga, pois, o exequente em termos de prosseguimento.
Int.”
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da r.
decisão agravada para deferir o pedido de “penhora do percentual de 30% da verba
mensal percebida pelo Executado até o adimplemento total do débito exequendo”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista
no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que
entender necessária, para o julgamento do recurso, tendo em vista que: (a) a agravada
não constituiu patrono nos autos e (b) o recurso será desprovido, pelas razões a seguir
expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. A penhora e/ou o desconto em folha de pagamento
do devedor de valores somente é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese
em que a verba executada também possua natureza alimentar, porquanto a absoluta
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015, em princípio, só pode ceder
para a satisfação de crédito também de natureza alimentar ou em relação à parcela da
remuneração do executado excedente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o).
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (a.1) “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. PENHORA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. SÚMULA 267
DO STF NÃO APLICÁVEL. TERATOLOGIA. RECURSO PROVIDO. 1. Não
tendo sido a impetrante intimada da decisão judicial que ordenara a penhora mensal
de 30% de seus vencimentos, não obsta à impetração - meses após a prolação do ato
impugnado, quando do início dos descontos em folha de pagamento - do mandado de
segurança a Súmula 267 do STF. 2. Hipótese, ademais, em que a teratologia da
decisão impugnada justifica o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do
mandado de segurança. A impenhorabilidade de vencimentos é regra legal
expressa no art. 649, IV, do CPC. Penhora, ato de constrição patrimonial
forçado, não se confunde com o ato voluntário de contrair empréstimo, com
taxa de juros mais favorecida, mediante a consignação em folha de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243324-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de desconto no limite admitido em lei. No caso, o ato impugnado, em frontal
ofensa à lei, determinou a penhora mensal de 30% do salário diretamente na
folha pagadora. Sequer foi levado em consideração que a margem consignável
já estava comprometida com o desconto de empréstimos contratados pela
impetrante. 3. Recurso ordinário provido” (4aT, RMS 37990 / DF, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 03/12/2013, DJe 03/02/2014, o destaque não consta do original);
(a.2)
“DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, MESMO
QUANDO SE TRATAR DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES
DA CORTE ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COLISÃO
ENTRE O DIREITO A ALIMENTOS DO CREDOR E O DIREITO DE
MESMA NATUREZA DO DEVEDOR. 1.- Honorários advocatícios, sejam
contratuais, sejam sucumbenciais, possuem natureza alimentar. (EREsp 706331/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Corte Especial, DJe
31/03/2008). 2.- Mostrando-se infrutífera a busca por bens a serem penhorados e
dada a natureza de prestação alimentícia do crédito do exequente, de rigor
admitir o desconto em folha de pagamento do devedor, solução que, ademais,
observa
a
gradação
do
art.
655
do
CPC,
sem
impedimento
da
impenhorabilidade constatada do art. 649, IV, do CPC. 3.- Recurso Especial
provido” (3aT, REsp 948492 / ES, rel. Min, Sidnei Beneti, j. 01.12.2011, DJe
12/12/2011, DECTRAB vol. 210 p. 145, RB vol. 578 p. 46, RDDP vol. 110 p. 145,
RT vol. 918 p. 777, o destaque não consta do original); (a.3) “DECISÃO Trata-se de
recurso especial, interposto por VÍCTOR VILLAMIL FERREIRA, com fulcro nas
alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão,
assim ementado (e-STJ, fl. 48): HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
ARBITRADOS
EM
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PENHORA
DE
SALÁRIO.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DA
EXCEÇÃO
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 649 DO CPC.
Somente se admite a penhora de salário para a satisfação de prestação alimentícia,
tudo de acordo com o disposto no inc. IV e no § 2o do art. 649 do CPC. Os valores
percebidos a título de prestação de serviços não estão compreendidos na expressão
"prestação alimentícia" inserida no § 2o do art. 649 do CPC. Precedentes. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. Na petição recursal, o recorrente, além de
dissídio interpretativo, aponta contrariedade aos arts. 22 e 24 da Lei n. 8.906, de
1994 e 649, IV, e § 2o, do CPC A insurgência recursal dirige-se contra a decisão
que não reconhecendo a natureza alimentícia dos honorários de sucumbência,
não admitiu penhora do salário do recorrido, para satisfação da dívida. (...) É o
relatório. Decido. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no
sentido de serem impenhorável os valores depositados em conta corrente, a
título de proventos ou salários. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou o
entendimento de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas
bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a
redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente
impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos
de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243324-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Nesse sentido, na
parte que interessa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À
AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que
é possível a penhora on line em conta corrente do devedor, desde que observada a
impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, prevista no art. 649, IV, do CPC.
(AgRg na Rcl 12.251/DF, SEGUNDA SEÇÃO. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
19/8/2013)
AGRAVO
REGIMENTAL
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO PAGA AO
COEXECUTADO POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À COOPERATIVA
MÉDICA UNIMED. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A regra de impenhorabilidade
absoluta prevista no art. 649, inciso IV, do CPC, visa por a salvo de quaisquer
constrições os valores percebidos a título de "vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios;
as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal,[...]", em virtude da natureza alimentar de referidas verbas. Precedentes.
(AgRg no REsp 1.374.755/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, DJe 14/6/2013). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE
FUNCIONÁRIA PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 649, IV, DO CPC. 1. É possível a penhora "on line" em conta corrente do
devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto
caráter alimentar. 2. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas
no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 3. Recurso
especial provido. (REsp 904.774/DF, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, /DJe 16/11/2011) CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM CONTA-
CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA. I.
Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os
proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhorabilidade de
vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do
CPC. II. Agravo desprovido. (AgRg no REsp n. 969.549-DF, QUARTA TURMA,
relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ de 19/11/2007.). Todavia,
admite-se o afastamento da referida impenhorabilidade em casos excepcionais,
como na hipótese em que a verba executada detenha, igualmente, caráter
alimentar. Assim, a penhora sobre proventos e salários recebidos pelo devedor,
tendo em vista a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do
CPC, em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito alimentício (§ 2o),
como ocorre com as verbas honorárias, sejam contratuais sejam sucumbenciais.
A propósito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA
REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243324-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas
destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do
CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza
alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para
pagamento de honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser
comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações
fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1.365.469/MG,
TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/6/2013).
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, MESMO
QUANDO SE TRATAR DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA
SOBRE 10% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO.
POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO DO ART. 655 DO CPC.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- O posicionamento desta Corte é no
sentido de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, sejam eles
contratuais ou sucumbenciais. 2.- Partindo desta premissa, a Terceira Turma
desta Corte, em 1o.12.2011, no julgamento do REsp 948492/ES, desta Relatoria,
posicionou-se no sentido de se admitir o desconto em folha de pagamento do
devedor, dada a natureza de prestação alimentícia dos honorários advocatícios,
solução que, ademais, observa a gradação do art. 655 do Código de Processo
Civil. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do
julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental
improvido. (AgRg no REsp 1.297.419 / SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, DJe 7/5/2012). A esse respeito, a Corte Especial deste Tribunal
Superior já assim se manifestara: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
SUCUMBÊNCIA - NATUREZA ALIMENTAR. - Os honorários advocatícios
relativos às condenações por sucumbência têm natureza alimentícia. Eventual
dúvida existente sobre essa assertiva desapareceu com o advento da Lei
11.033/04, cujo Art. 19, I, refere-se a "créditos alimentares, inclusive
alimentícios. (EREsp 706331/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, DJe 31/3/2008, grifo nosso). No caso em comento, o
Tribunal local não reconheceu a natureza alimentícia dos honorários de
sucumbência, não admitindo a penhora do salário do recorrido, para satisfação
da dívida. Nesse passo, pois, com base na consolidada jurisprudência deste
Tribunal Superior, faz-se mister a reforma do acórdão recorrido. Ante o
exposto, dou provimento ao recurso especial para autorizar a penhora de 10%
(dez por cento) dos rendimentos do recorrido, a incidir sobre o seu vencimento
bruto, excetuados os descontos obrigatórios previstos em lei, até a completa
satisfação do crédito do recorrente.” (REsp 1413980/RS, rel. Min. Raul Araújo,
data da publicação: 02/03/2015, o destaque não consta do original); (a.4) “Trata-se
de recurso especial interposto por ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA com
fundamento na alínea "a" e "b" do inc. III do art. 105 da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
"Os vencimentos da agravada não podem ser penhorados. Exegese do artigo 694,
inciso IV, do Código de Processo Civil, que não previu exceção. Veto ao parágrafo
terceiro, que previa a penhorabilidade de parte do total recebido mensalmente" (e-
STJ fl. 188). No especial, o recorrente alega violação do art. 649, inc. IV e § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243324-27.2020.8.26.0000 -Voto no
7
do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem
destoou do entendimento desta Corte quanto a possibilidade de penhora de
salário para pagamento de honorários advocatícios. É o breve relatório.
DECIDO. A irresignação merece prosperar. O Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, ao se debruçar sobre a matéria, entendeu que o inc. IV do art. 649 do
Código de Processo Civil não previu qualquer exceção quanto a impenhorabilidade
do salário, conforme infere-se do seguinte excerto do acórdão recorrido: O presente
caso põe em confronto dois direitos: o do exequente aos honorários advocatícios, e o
da executada à intangibilidade de seus vencimentos. Ocorre, no entanto, que o artigo
649, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao elencar as hipóteses de
impenhorabilidade, não previu qualquer exceção, deixando o legislador claro que as
rendas ali descritas deveriam ser preservadas em sua integralidade. Tanto assim é que
o parágrafo terceiro, que previa a penhorabilidade de parte do total recebido
mensalmente, foi vetado. (e-STJ fl. 190). Com efeito, a decisão proferida pelo
Tribunal de origem, ao negar a possibilidade de penhora de percentual dos
rendimentos para pagamento de crédito relativo a honorários advocatícios,
contrariou o entendimento do STJ no sentido de que sendo os honorários
advocatícios considerados como verba alimentar, é possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO
E SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos
vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração
do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de
penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários
advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. Assim, é
possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários
advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado
provimento ao recurso especial" (REsp 1.365.469/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013 - grifou-
se).
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR,
MESMO
QUANDO SE TRATAR DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE
10% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO DO ART. 655 DO CPC. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- O posicionamento desta Corte é no sentido de que
os honorários advocatícios têm natureza alimentar, sejam eles contratuais ou
sucumbenciais. 2.- Partindo desta premissa, a Terceira Turma desta Corte, em
1o.12.2011, no julgamento do REsp 948492/ES, desta Relatoria, posicionou-se no
sentido de se admitir o desconto em folha de pagamento do devedor, dada a
natureza de prestação alimentícia dos honorários advocatícios, solução que,
ademais, observa a gradação do art. 655 do Código de Processo Civil. 3.- O
agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a
qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido"
(AgRg no REsp 1.297.419/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 07/05/2012 - grifou-se) "DIREITO CIVIL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243324-27.2020.8.26.0000 -Voto no
8
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA ALIMENTAR, MESMO QUANDO SE TRATAR DE VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. COLISÃO ENTRE O DIREITO A ALIMENTOS DO
CREDOR E O DIREITO DE MESMA NATUREZA DO DEVEDOR. 1.-
Honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam sucumbenciais, possuem natureza
alimentar. (EREsp 706331/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
Corte Especial, DJe 31/03/2008). 2.- Mostrando-se infrutífera a busca por bens a
serem penhorados e dada a natureza de prestação alimentícia do crédito do
exequente, de rigor admitir o desconto em folha de pagamento do devedor, solução
que, ademais, observa a gradação do art. 655 do CPC, sem impedimento da
impenhorabilidade constatada do art. 649, IV, do CPC. 3.- Recurso Especial provido"
(REsp 948.492/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 1o/12/2011, DJe 12/12/2011 - grifou-se). "HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
SUCUMBÊNCIA - NATUREZA ALIMENTAR. - Os honorários advocatícios
relativos às condenações por sucumbência têm natureza alimentícia. Eventual dúvida
existente sobre essa assertiva desapareceu com o advento da Lei 11.033/04, cujo Art.
19, I, refere-se a "créditos alimentares, inclusive alimentícios" (EREsp 706331/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, julgado
em 20/02/2008, DJe 31/03/2008 - grifou-se). Ante o exposto, dou provimento ao
recurso especial para autorizar a penhora de 15% dos rendimentos da
recorrida, a incidir sobre o seu vencimento bruto, excetuados os descontos
obrigatórios previstos em lei. Publique-se. Intimem-se” (REsp 1468766/SP, rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 15.10.2014, o destaque não consta do original)
e (a.5) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE
30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO NÃO
CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O salário do
devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida
alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de desconto
por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de
30% (trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno
improvido” (3aT, AgInt no REsp 1573573 / RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
16/08/2016, DJe 23/08/2016, o destaque não consta do original); e (b) de Teresa
Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva
Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo: “Este inciso IV [do art. 833] protege da
penhora, com ressalvas, os rendimentos do executado. A primeira observação que se
impõe é a menção ao § 2o que, por sua vez, permite a penhora para pagamento de
pensão alimentícia, independentemente de sua origem, bem como relativamente às
importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais. Trata-se de um
avanço, mesmo que ainda de forma tímida, porém, a nosso ver, a possibilidade de
penhora parcial dos rendimentos do executado deve ser aplaudida. A
possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia há muito é uma
realidade. O NCPC avançou e permitiu a penhora, fora das hipóteses de dívida
alimentar, mas o fez tão somente daquilo que exceder a cinquenta salários
mínimos mensais.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil
Artigo por Artigo, RT, 2015, comentário ao art. 833, p. 1183, o destaque sublinhado
não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243324-27.2020.8.26.0000 -Voto no
9
4.2. Em sendo assim, aplicando-se as premissas supra
ao caso dos autos, descabida a “penhora do percentual de 30% da verba mensal
percebida pelo Executado até o adimplemento total do débito exequendo”, pois o
débito exequendo é oriundo parcelas de “termo de renegociação contratual e
confissão de dívidas”, em dívida que não possui caráter alimentar, sendo, a propósito,
relevante salientar que não se cogita da exceção prevista no § 2o, do art. 833, do
CPC/2015, no caso dos autos.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator